Tribunal: TJBA
Processo: 0807219-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0807219-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TECPONTE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO DIRETA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1 - Execução Fiscal ajuizada em 21/11/2017, com o objetivo de cobrar créditos tributários decorrentes da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) referentes aos exercícios de 2010 e 2011, conforme Certidões de Dívida Ativa anexadas aos autos. O vencimento do tributo foi prorrogado, nos respectivos anos, para 31/03/2010 e 31/03/2011, conforme os Decretos Municipais nº 20.645/2010 e nº 21.607/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição direta da pretensão executiva antes do ajuizamento da ação, autorizando sua decretação de ofício e a consequente extinção do feito com resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O lançamento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) é realizado de ofício, anualmente, com fato gerador em 1º de janeiro de cada exercício, sendo a data do vencimento estabelecida por decreto municipal. 4 - O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, conforme entendimento consolidado no TEMA 980 do STJ. 5 - Nos termos da Súmula 409 do STJ, é cabível a declaração de ofício da prescrição direta pelo julgador, independentemente de oitiva prévia da Fazenda Pública. 6 - A ação executiva foi ajuizada em 21/11/2017, após o transcurso do prazo quinquenal contado a partir dos vencimentos de 31/03/2010 e 31/03/2011, de modo que, quando proposta, já havia ocorrido a prescrição direta do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1 - A prescrição direta da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), cujo lançamento é de ofício, inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, conforme o art. 174 do CTN. 2 - É possível declarar a prescrição de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos da Súmula 409 do STJ. 3 - Ajuizada a execução fiscal após o decurso do prazo quinquenal contado do vencimento, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 1641011 e REsp 1658517 (TEMA 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, Súmula 409; - TJ-BA, Apelação Cível nº 8000796-04.2020.8.05.0044, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 18.10.2023; - TJ-BA, Apelação Cível nº 8001506-24.2020.8.05.0044, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 21.11.2022; - TJ-BA, AGR nº 0134379-84.2005.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 13.07.2021; - TJ-BA, Apelação Cível nº 0808999-95.2017.8.05.0001, Rel. Juiz Francisco de Oliveira Bispo, j. 31.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0165311-21.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada TECPONTE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em RECONHECER, DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DIRETA e JULGAR PREJUDICADO O APELO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA